Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA.
I – O apelante-autor não comprovou o recolhimento do preparo dobrado, conforme disciplina o art. 1.007 do CPC, tendo em vista que os comprovantes de pagamentos a que foi instado, por duas vezes, a apresentar, são fragmentos de documentos e não apresentam o código de barras, de maneira a permitir o seu cotejo com as guias de recolhimento correspondentes, art. 7o, § 1o, da Portaria Conjunta no 50/2013 do TJDFT. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação, por deserção. Arts. 932, inc. III e 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC.
II – A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
III – Agravo interno desprovido.